Tribunal: STJ
Processo: 0709058-45.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859544 - DF(2025/0055008-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EDUARDO CURY
ADVOGADOS
: ROBERTO LOUZADA MELO - DF010621
RICARDO GODOY - GO035655
AGRAVADO
: VALTER PEREIRA DA SILVA NETO - ESPÓLIO
REPR. POR
: FABIANA MAGALHAES LIMA
ADVOGADO
: DANNY MOREIRA DUARTE - GO037726
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
NULIDADES PROCESSUAIS. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ERRO
MATERIAL. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
MENOR. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TESE DISSOCIADA. MOLDURA
FÁTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
decretação da nulidade dos atos processuais depende da demonstração
concreta de prejuízo para as partes. Precedentes.
3. A teor da
aplicada por analogia, não se admite
Súmula no 283/STF,
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
4. É deficiente a fundamentação recursal quando a linha argumentativa
desenvolvida pela parte insurgente se revela incapaz de evidenciar o
malferimento da legislação federal invocada a partir da moldura fática
assentada pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula no 284/STF.
5. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte e negar provimento ao recurso
especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55318529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 0f881deb-4a13-4ca9-986c-6ec95571c621

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 0f881deb-4a13-4ca9-986c-6ec95571c621

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859544 - DF(2025/0055008-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EDUARDO CURY
ADVOGADOS
: ROBERTO LOUZADA MELO - DF010621
RICARDO GODOY - GO035655
AGRAVADO
: VALTER PEREIRA DA SILVA NETO - ESPÓLIO
REPR. POR
: FABIANA MAGALHAES LIMA
ADVOGADO
: DANNY MOREIRA DUARTE - GO037726
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
NULIDADES PROCESSUAIS. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ERRO
MATERIAL. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
MENOR. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TESE DISSOCIADA. MOLDURA
FÁTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
decretação da nulidade dos atos processuais depende da demonstração
concreta de prejuízo para as partes. Precedentes.
3. A teor da
aplicada por analogia, não se admite
Súmula no 283/STF,
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
4. É deficiente a fundamentação recursal quando a linha argumentativa
desenvolvida pela parte insurgente se revela incapaz de evidenciar o
malferimento da legislação federal invocada a partir da moldura fática
assentada pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula no 284/STF.
5. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte e negar provimento ao recurso
especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por EDUARDO CURY contra a decisão que
inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
"a" e "c",
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
Documento eletrônico VDA54445248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:03
Código de Controle do Documento: fc1f151b-a123-46ad-b32c-4bfbaf49ba5b

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO.
NÃO
DESIGNAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. CONTRARRAZÕES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR
DE IDOSO. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO COMPROVADA. PRELIMINARES
REJEITADAS. DÍVIDA DE EMPRESA CONSTITUÍDA COMO EIRELI.
RESPONSABILIDADE LIMITADA. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO ESPÓLIO
DO TITULAR DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA
RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A audiência prevista no
do CPC tem como principal finalidade
art. 334
promover a composição entre as partes. Assim, a ausência de designação de
audiência de conciliação não é apta a produzir a anulação da sentença,
porquanto inexiste prejuízo à defesa, uma vez que o direito pode ser
transacionado
em
qualquer
momento,
inclusive
extrajudicialmente.
Precedentes.
2. A ausência de intimação do embargado para manifestar-se sobre os
embargos de declaração, seguida pelo acolhimento do recurso para correção
de mero erro material, não possui o condão de gerar nulidade da sentença.
Ademais, embora reconhecido o erro material, ressalte-se que sequer seria
necessária a inclusão do referido termo, pois, independentemente de estar
expressamente consignado na sentença, o valor causa sempre será corrigido
monetariamente, em caso de condenação que o tenha como base de cálculo,
por ser consectário lógico da condenação e decorrer de determinação legal
(ex lege), não se verificando qualquer prejuízo à parte.
3. Os embargos de declaração têm o propósito de esclarecer eventuais
omissões, contradições ou obscuridade presentes na decisão judicial, ou
para corrigir erros materiais, limitando-se ao objeto da demanda e à decisão
proferida.
4. O fato de o apelante ser idoso, por si só, não justifica a intervenção do
Ministério Público. No caso, não restou comprovada eventual situação de
risco, tampouco foi demonstrada eventual ofensa aos direitos coletivos dos
idosos, razão por que não há falar em intervenção obrigatória do Ministério
Público, na presente demanda. Preliminares rejeitadas.
5. Trata-se de ação monitória em que o
visa ao recebimento
autor/apelante
de quantia decorrente de contrato de compra e venda de imóveis com a
empresa que possuía um único sócio. Com o advento do seu óbito, o
ajuizou a demanda em face do espólio do falecido, sob o
autor/apelante
argumento de que a empresa não possui responsabilidade limitada, uma vez
que se trata de empresa individual.
6. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) configura
pessoa jurídica que possui um único titular, mas com a diferença crucial de
que o patrimônio da empresa é separado do patrimônio pessoal do titular.
Nesse caso, a responsabilidade do titular fica limitada ao capital social da
empresa e o seu patrimônio pessoal não responde pelas dívidas da EIRELI,
nos termos do
do Código Civil.
art. 1.052
7. Recurso conhecido e não provido" (e-STJ fls. 569-570).
Os embargos de declaração opostos por VALTER PEREIRA DA SILVA NETO
- ESPÓLIO foram acolhidos para sanar a omissão quanto à majoração dos honorários
recursais e os embargos de declaração opostos por EDUARDO CURY foram rejeitados
com a sua condenação ao pagamento de multa de de 1% (um por cento) sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (e-
STJ fls.
).
689/695
Opostos novos embargos por VALTER PEREIRA DA SILVA NETO -
ESPÓLIO, estes foram rejeitados (e-STJ fls.
).
765/768
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 781-995), a parte recorrente
alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos com as
respectivas teses:
(i) artigos 489, § 1o, II, III e IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil —
porque teria havido negativa de prestação jurisdicional, ao deixar o Tribunal de origem
Documento eletrônico VDA54445248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:03
Código de Controle do Documento: fc1f151b-a123-46ad-b32c-4bfbaf49ba5b

de se manifestar sobre os arts. 7o, 9o, 10 do CPC e sobre a legitimidade do espólio de
figurar no polo passivo da demanda, na qual é cobrada a obrigação inadimplida por
uma empresa individual;
(ii) arts. 3o, §§ 2o e 3o, 139, V, 334,
, e 335, I, do Código de Processo
caput
Civil — sustenta nulidade processual em virtude da não designação da audiência de
afirmando a obrigatoriedade do ato, independentemente da
conciliação/mediação,
existência ou não de prejuízo para a parte, que, no caso, nenhuma das partes
dispensou a realização da audiência de conciliação e que a não realização da
audiência gerou prejuízo ao réu;
(iii) arts. 7o, 9o, 10, 85, § 2o, e 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil —
afirma que a correção de erro material nos embargos de declaração, sem que tivesse
sido intimado para se manifestar sobre os efeitos infringentes, acarretou a nulidade de
decisão e ofensa ao princípio da vedação de decisão surpresa, ampla defesa e
contraditório, visto que os efeitos infringentes nos aclaratórios foram referentes aos
consectários de honorários advocatícios que irão refletir em sua condenação;
(iv) arts. 7o, 176 e 178, II, do Código de Processo Civil — alega a nulidade
do acórdão em virtude da indevida intervenção do Ministério Público por se tratar
de demanda na qual o menor não é parte; afirma que a intervenção do MP, no caso,
caracterizou abuso processual e desvirtuamento de suas funções processuais, pois foi
admitida prova ilícita trazida por ele, na qual foi fundamentada a sentença, violando
também o princípio da paridade de tratamento das partes;
(v) arts. 110, 613, 614, 779, II, 796 e 1.791, do Código de Processo Civil, e
arts. 422 e 1.997, do Código Civil — defende a legitimidade do espólio para figurar no
polo passivo da presente ação até a partilha, em litisconsórcio passivo necessário com
a empresa NETO CORRETORES DE IMÓVEIS - EPP (EIRELE), pois, "com a morte da
única pessoa natural que a constitui, para a EIRELI abre-se a sucessão do empresário
e, por consequência, a empresa integrará o patrimônio do Espólio desta pessoa, a ser
objeto da ação de inventário e partilha, e ser sucedida por seus sucessores legais, na
" (e-STJ fl. 946); argumenta que o recorrido agiu com má-fé, pois "
sentença de partilha
ao assinar o contrato inseriu o nome EPP, sendo que já havia se transformado numa
" (e-STJ fl. 989);
EIRELLI
(vi)
§ 1o, do Código de Processo Civil — porque invoca o princípio
art. 938,
da primazia do julgamento de mérito para sanar vício com inclusão de litisconsorte
passivo necessário (empresa), evitando extinção sem resolução de mérito.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 1.023/1.034.
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 1.040-1.044), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassada a análise dos requisitos de admissibilidade do agravo, passa-
se ao exame do recurso especial.
O inconformismo não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54445248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:03
Código de Controle do Documento: fc1f151b-a123-46ad-b32c-4bfbaf49ba5b

No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto a
todos os pontos debatidos, sobretudo no que diz respeito à ilegitimidade do espólio
para figurar no polo passivo da demanda, conforme se verifica do seguinte trecho do
acórdão:

"A controvérsia cinge-se a verificar se o espólio de VALTER
PEREIRA DA SILVA NETO possui legitimidade para figurar no polo passivo
da demanda.
Conforme relatado, trata-se de ação monitória em que o
visa ao recebimento da quantia de R$ 213.128,72,
autor/apelante
decorrente de um contrato de compra e venda de imóveis com a empresa
NETO CORRETORES DE IMÓVEIS – EPP, cujo único sócio era o de . Com o
advento do seu óbito, o
ajuizou a demanda em face do
autor/apelante
seucujus espólio, sob o argumento de que a empresa não possui
responsabilidade limitada, porquanto se trata de empresa individual.
Assevera que, nesses casos, o empreendimento se confunde com o
proprietário, o que significa que não há separação patrimonial entre a
pessoa jurídica e a natural. Todavia, em que pese as razões do apelante, o
documento de ID 49164977 revela que a empresa NETO CORRETORES DE
IMÓVEIS – EPP foi constituída em
como empresa individual de
18/8/2017,
responsabilidade limitada (EIRELI), o que não se confunde com o Empresário
individual.
No caso do Empresário Individual, trata-se de pessoa física que
exerce a atividade empresarial de forma individual, sem a constituição de
uma pessoa jurídica distinta. Nessa modalidade, não há separação entre o
patrimônio pessoal do empresário e o patrimônio da empresa, ou seja, o
empresário responde de forma direta e ilimitada por todas as obrigações e
dívidas da empresa (art. 966, Código Civil).
Por sua vez, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
(EIRELI) configura pessoa jurídica que possui um único titular, mas com a
diferença crucial de que o patrimônio da empresa é separado do patrimônio
pessoal do titular. Nesse caso, a responsabilidade do titular fica limitada ao
capital social da empresa e o seu patrimônio pessoal não responde pelas
dívidas da EIRELI, nos termos do
do Código Civil.
art. 1.052
No caso
específico dos autos, verifica-se que a empresa possui capital social de R$
200.000,00 (duzentos mil reais), conforme a alteração contratual de n. 8,
constante no ID 49164977, p. 2.
Insta salientar que com o advento da
em seu
Lei n. 14.195/2021,
a EIRELI deixou de existir, passando a ser denominada como
art. 41,
sociedade limitada unipessoal, independentemente de qualquer alteração
em seu ato constitutivo. A principal diferença entre a EIRELI e a Sociedade
Limitada Unipessoal é que a segunda configura uma espécie de sociedade
limitada constituída por um único sócio, também com responsabilidade
limitada ao capital social.
Assim, inexiste confusão patrimonial entre a empresa e o sócio,
visto que restou comprovado que a NETO CORRETORES DE IMÓVEL é uma
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI - com capital
social claramente definido. Portanto, mostra-se descabida a alegação de que
se trata de empresário individual, porquanto inexistem documentos que
sustentem tal argumentação.
Desse modo, mostra-se correta a sentença que reconheceu a
ilegitimidade passiva do espólio e julgou extinto o processo, sem resolução
do mérito, a qual deve ser mantida" (e-STJ fls.
).
573/575

Oportuno ainda destacar o seguinte trecho do acórdão resolutório dos
embargos de declaração, no qual a Corte de origem afasta expressamente o pedido de
formação de litisconsórcio passivo necessário ao argumento de que o espólio não
possui legitimidade passiva, no caso em análise:
Documento eletrônico VDA54445248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:03
Código de Controle do Documento: fc1f151b-a123-46ad-b32c-4bfbaf49ba5b

"Outra alegada omissão se refere à ausência de exame do pedido
de formação de litisconsórcio passivo necessário entre o espólio e a empresa
NETO CORRETORES DE IMÓVEIS EIRELI LTDA, em razão da solidariedade
pelo pagamento da dívida imputada à empresa. Acrescenta que, por se
tratar de litisconsórcio passivo necessário matéria de ordem pública, a sua
formação deve ser determinada de ofício pelo juízo e, por se tratar de vício
sanável, a sentença deveria ter privilegiado o princípio da primazia da
decisão de mérito. Todavia, conforme se extrai tanto da sentença, como do
acórdão embargado, e até mesmo pelo Ministério Público, em parecer de ID
49164971, o espólio de VALTER PEREIRA NETO não possui legitimidade
passiva , e esse é o cerne da questão, ou seja, não ad causam há que se
falar em litisconsórcio passivo necessário unitário com quem não tem
qualquer responsabilidade no pagamento da dívida, porquanto inexiste
disposição legal ou contratual que obrigue o espólio ao cumprimento de
obrigação contraída em negócio jurídico firmado com a pessoa jurídica que,
reprise-se, não se confunde com o seu proprietário.
Dessa forma, restou exaustivamente exposto no acórdão
embargado os fundamentos pelos quais o espólio não tem responsabilidade
pela satisfação do débito contraído pela empresa de propriedade do de
cujus, não sendo o caso, portanto, de inserção automática da empresa e do
espólio no polo passivo, como pretende o embargante, uma vez que não
houve desconstituição da pessoa jurídica para que fosse atingido o
patrimônio do sócio" (e-STJ fl. 694).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Documento eletrônico VDA54445248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:03
Código de Controle do Documento: fc1f151b-a123-46ad-b32c-4bfbaf49ba5b

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
De outro lado, o Tribunal de origem afastou a preliminar de
nulidade processual em virtude da não designação da audiência de
por entender que não houve prejuízo para a defesa.
conciliação/mediação,
Tal entendimento está em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que a decretação da nulidade dos atos processuais
depende da demonstração concreta de prejuízo para as partes.
No mesmo sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA INTEGRALMENTE
ADOTADOS. JULGAMENTO ESTENDIDO. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA
DE PEDIDO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS, DO LAUDO PERICIAL
E DE CLÁUSULAS DA APÓLICE. SÚMULAS 5 E
DEFICIÊNCIA DE
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.

HONORÁRIOS.
REVISÃO.

SÚMULA
284/STF.
SÚMULA 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem, de modo fundamentado, adotou integralmente os termos
da sentença (fl. 4.536) e tratou de todas as questões suscitadas, resolvendo,
portanto, de forma integral, a controvérsia posta.
2. Não obstante o entendimento de que, na hipótese de julgamento
estendido, deve ser possibilitada aos advogados a realização de
sustentação oral perante a nova composição da turma julgadora, sob pena
de nulidade, no caso específico dos autos, vê-se que o Tribunal de origem
entendeu pela ausência de prejuízo às partes diante da presença dos dois
outros desembargadores que, na sessão seguinte e imediata, compuseram a
turma no julgamento estendido, e ressaltou a inexistência de novo pedido de
sustentação oral na continuidade do julgamento.
3. "Esta Corte Superior tem iterativamente assentado que a decretação de
nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo
da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das
formas (pas de nullité sans grief), o que não foi demonstrado no caso." (AgInt
no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.823.654/SP,
julgado em
DJe de
)
10/8/2020,
14/8/2020.
4. Reconhecer a existência de má-fé do segurado ao mentir à recorrente
quanto à existência de aditivo ou entender pelo agravamento de risco
Documento eletrônico VDA54445248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:03
Código de Controle do Documento: fc1f151b-a123-46ad-b32c-4bfbaf49ba5b

decorrente das alterações contratuais ou da má gestão do contrato pelo
segurado demandaria evidente reexame das provas dos autos, e análise das
cláusulas contratuais. Súmulas 5 e 7/STJ.
5. O Tribunal de origem, mediante análise das provas, concluiu que houve a
comunicação à seguradora acerca do descumprimento do cronograma
contratual, e aponta, inclusive, as páginas em que se encontram tais
comprovações. Acolher a pretensão recursal demanda reexame de provas.
6. Pronunciada pela Corte de origem a inexistência de novação ou transação,
a revisão de tal entendimento demanda o reexame dos aspectos fáticos
delineados na lide, o que resta obstado nesta via recursal especial, a teor da
Súmula 7/STJ.
7. As instâncias ordinárias consideraram que a indenização devida é inferior
ao capital segurado, em obediência ao
do Código Civil. Mais uma
art. 781
vez, esbarra no óbice da
a pretensão de alterar o julgado.
Súmula 7/STJ
8. Quanto à alegação de afronta aos arts. 757, 759, 760 e 778, o recurso
não comporta conhecimento, visto que a recorrente limitou-se a enumerar os
artigos de lei que entende violados sem, todavia, cotejar e explicitar os
motivos pelos quais o comando normativo deixou de ser aplicado, o que
também atrai os preceitos da Súmula 284/STF.
9. Acolher argumento de que tanto a sentença quanto o acórdão
permaneceram omissos e equivocados a respeito da real origem e
composição do montante de R$ 15.527.894,07 demanda uma nova e
aprofundada análise do laudo pericial. A pretensão esbarra, mais uma vez,
na Súmula 7/STJ.
10. "O reconhecimento do enriquecimento sem causa dos recorridos
demandaria reexame das circunstâncias fático-probatórias, o que é inviável
na estreita via do recurso especial, nos termos da
" (AgInt
Súmula no 7/STJ.
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.633.597/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
26/6/2024.
11. Modificar o acórdão recorrido, quanto aos honorários de sucumbência,
demandaria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é
vedado nesta instância especial a teor da Súmula 7/STJ.
Recurso especial não conhecido" (
relator Ministro
REsp n. 2.172.026/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
grifou-se).
23/12/2025,

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE PROCESSUAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS.
1.
SÚMULA 7/STJ.
Configurada a suspeita de ocultação do citando, mediante certificação do
oficial de justiça com descrição das diligências realizadas, mostra-se válida
a citação por hora certa, nos termos dos arts. 252 e 253 do CPC.
2. Tratando-se de ação de cobrança de cotas condominiais, incumbe aos
réus, na condição de condôminos, a demonstração do pagamento ou de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo desnecessária
a exibição de documentos pelo requerente.
3. Ausência de nulidade pela não realização de audiência de
conciliação quando não demonstrado prejuízo concreto às partes,
considerando que a composição pode ser buscada a qualquer tempo
no curso do processo, conforme faculta o
V, do CPC.
art. 139,
4. Vedado o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ, quando a alteração das conclusões do tribunal
de origem demanda nova análise do acervo fático-probatório dos autos.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial" (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.812.807/RS,
julgado em
DJEN de
grifou-se).
13/10/2025,
17/10/2025,
A alegação de nulidade processual em virtude de juízo de origem ter
corrigido erro material nos embargos de declaração, sem que a parte embargada
tivesse sido intimada para se manifestar sobre os efeitos infringentes, foi afastada pela
Corte de origem pelos seguintes fundamentos:

Documento eletrônico VDA54445248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:03
Código de Controle do Documento: fc1f151b-a123-46ad-b32c-4bfbaf49ba5b

"Sobre à suposta nulidade decorrente da ausência de intimação
do apelante para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos
pelo apelado e posterior acolhimento do recurso, verifica-se que os
embargos foram acolhidos tão-somente para sanar a existência de
erro material. Na sentença, o o apelante foi condenado ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa. Nos embargos de declaração,
o apelado indicou a existência de erro material porquanto não
.
constou a palavra ‘atualizada’
Assim, houve apenas a respectiva correção, restando os
honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa atualizado.
Ademais, embora reconhecido o erro material, ressalte-se que sequer
seria necessária a inclusão do referido termo, pois,
independentemente de estar expressamente consignado na sentença,
o valor causa sempre será corrigido monetariamente, em caso de
condenação que o tenha como base de cálculo, por ser consectário
. Não
lógico da condenação e decorrer de determinação legal (ex lege)
se há de falar, portanto, em nulidade, porquanto inexiste qualquer prejuízo
ao apelante" (e-STJ fl. 572).

Extrai-se das razões recursais que a parte agravante, então recorrente, não
refutou o fundamento adotado pela Corte local para afasta a referida nulidade,
segundo o qual a base de cálculo dos honorários advocatícios decorre da lei, o que
desafia o óbice constante da
aplicada por analogia:
Súmula no 283/STF,
"É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Confiram-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO
DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.157.654/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
6/3/2023,
9/3/2023

Por sua vez, a questão acerca da intervenção do Ministério Público foi
dirimida pelo Tribunal local pelos seguintes fundamentos:

"Com relação ao argumento de que '(...) assim como o Ministério
Público deve defender os interesses do menor, herdeiro da empresa, deve
também, na mesma balança da justiça, defender os interesses do Idoso,
autor da ação', melhor sorte não assiste ao apelante.
Nos termos do
do CPC, o Ministério Público deve ser
art. 178
intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica em situações previstas
em lei ou na Constituição Federal. Além disso, o MP deve imiscuir-se em
Documento eletrônico VDA54445248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:03
Código de Controle do Documento: fc1f151b-a123-46ad-b32c-4bfbaf49ba5b

processos que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz ou
litígios coletivos relacionados à posse de terra rural ou urbana.
Já o
inc. II, da
(Estatuto do Idoso)
art. 74,
Lei n. 10.741/2003
estabelece que compete ao Ministério Público a atribuição de promover e
acompanhar as ações de alimentos, de interdição total ou parcial, e de
designação de curador especial, quando as circunstâncias justifiquem a
medida. Além disso, o MP também deve oficiar em todos os processos em
que se discutam os direitos de idosos, em condições de risco.
Nesse contexto, impende destacar que o fato de o apelante ser
idoso, por si só, não justifica a intervenção do Ministério Público, pois esta
está relacionada à proteção de direitos coletivos ou em casos e envolvam
interesse de incapazes. Nesse sentido, este Tribunal possui entendimento de
que '(...) em demandas de interesse individual em que a pessoa idosa seja
parte é necessário a prova cabal nos autos da situação do risco em razão de
sua condição pessoal. (...)' (Acórdão 1298684, 07044873620198070001,
Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento:
publicado no DJE:
4/11/2020,
17/11/2020. Desse modo, não deve
haver intervenção obrigatória do Ministério Público na presente
"
demanda (e-STJ fl. 573, grifou-se).

Como se observa, o acórdão recorrido concluiu que, no caso, não deve
haver intervenção obrigatória do Ministério Público.
Nesse contexto, a linha argumentativa desenvolvida pela parte insurgente,
no sentido de que a intervenção do Ministério Público, no caso, caracterizou abuso
processual e desvirtuamento de suas funções processuais, se revela incapaz de
evidenciar o malferimento da legislação federal invocada a partir da moldura fática
assentada pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da
à
Súmula no 284/STF
espécie.
Por fim, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à
ilegitimidade do espólio para figurar no polo passivo da demanda, bem como em
relação à alegada obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário,
demandaria, necessariemente, o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é
inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 11% (onze por
cento) sobre o valor da causa (e-STJ fl. 695), os quais devem ser majorados para o
patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
art. 85,
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:03
Código de Controle do Documento: fc1f151b-a123-46ad-b32c-4bfbaf49ba5b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.859.544 / DF
Número Registro: 2025/0055008-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07090584520228070001 7090584520228070001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO CURY
ADVOGADOS : ROBERTO LOUZADA MELO - DF010621
RICARDO GODOY - GO035655
AGRAVADO
: VALTER PEREIRA DA SILVA NETO - ESPÓLIO
REPR. POR
: FABIANA MAGALHAES LIMA
ADVOGADO
: DANNY MOREIRA DUARTE - GO037726
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA55295002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:22
Código de Controle do Documento: dbdd4111-82b2-413c-8bad-0399348c2504

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:22
Código de Controle do Documento: dbdd4111-82b2-413c-8bad-0399348c2504